Tribunal: CARF
Processo: 15983.001551/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. GFIP. CAMPOS NÃO RELACIONADOS A FATOS GERADORES.
Os campos da GFIP Outras Entidades e CNAE-FISCAL não são impactados pelo fato de ser a empresa optante pelo Simples Federal, eis que versam sobre dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
SÚMULA CARF N° 28. VINCULANTE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001551/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.247 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
PROCESSA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. GFIP. CAMPOS
NÃO RELACIONADOS A FATOS GERADORES.
Os campos da GFIP “Outras Entidades” e “CNAE-FISCAL” não são
impactados pelo fato de ser a empresa optante pelo Simples Federal, eis que
versam sobre dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
SÚMULA CARF N° 28. VINCULANTE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 81/87) interposto em face de decisão (e-fls.
72/76) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.195.106-2 (e-
fls. 02/06) de multa por ter a empresa a apresentado a declaração a que se refere a Lei n. 8.212,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001551/2008-15
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.247 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001551/2008-15

de 1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 1997, com informações incorretas
ou omissas, considerando-se mais benéfico o art. 32-A, inciso II, da Lei n. 8.212, de 1991,
acrescentado pela MP n. 449, de 2008 (Código de Fundamento Legal - CFL 78), no valor de R$
480,00 (2004: 11 competências x R$ 20,00; e 2005: 13 competências x R$ 20,00), cientificado
em 31/12/2008 (e-fls. 02). Os Relatórios Fiscais constam das e-fls. 07/09, merecendo destaque:
1.5. A empresa entregou novas GFIPs, durante a ação fiscal, espontaneamente (...)
2. Mediante citação de item 1.5, informamos que a empresa deixou de retificar 04
(quatro campos): RAT, Outras Entidades, Opção Simples e CNAE FISCAL, para todo o
período da atividade, ou seja: 03/2004 a 13°/2004 e 01/2005 a 13°/200 e também os
campos relativos à retenção para as competências: 13°/2004, 03, 04 e 13°/2005. Face ao
exposto, verificamos a incidência de 05 (cinco) campos incorretos para as
competências: 13°/2004 e 03, 04 e 13°/2005 e de 04 (quatro) campos incorretos para as
demais competências. Portanto, em nenhuma das competências, tanto em 2004 quanto
em 2005; a quantidade de campos com informações incorretas, ultrapassou a 10 (dez)
campos.
3. Cálculo do valor da multa: '
- 2004: 11 competências x R$ 20,00 = R$ 220,00
- 2005: 13 competências × R$ 20,00 = R$ 260,00
4. Portanto, conforme item 1.1; considerando a metodologia de cálculo anterior e
posterior à Medida Provisória n. 449 de 04.12.2008; aplicamos o método de cálculo de
forma a obter o valor mais benéfico ao contribuinte. Multa aplicada no valor de R$
480,00 (Quatrocentos e oitenta reais).
Na impugnação (e-fls. 37/42), em síntese, se alegou:
(a) Manutenção do Simples.
(b) Inocorrência do crime de sonegação fiscal.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 72/76 e 100):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
APRESENTAR GFIP COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com informações incorretas ou
omissas constitui infração à legislação previdenciária, nos termos do artigo 32-A, inciso
II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1.991, com redação dada pela Medida Provisória
n° 449, de 4 de dezembro de 2.008.
SIMPLES. EXCLUSÃO. A Fiscalização está autorizada a proceder com a autuação de
empresa excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) por não ter declarado as
contribuições patronais em GFIP mesmo que a exclusão tenha sido objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 21/12/2009 (e-fls. 79/80) e o
recurso voluntário (e-fls. 81/87) interposto em 20/01/2010 (e-fls. 81), em síntese, alegando:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.247 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001551/2008-15

(a) Simples. Em meados de 2008, a recorrente foi surpreendida com a notificação
de sua exclusão por meio do Ato Declaratório Executivo n.° 31, de 30 de junho
de 2008, tendo apresentado manifestação de inconformidade. Estando pendente
o julgamento, a recorrente está mantida no regime jurídico do Simples
Nacional, fato que põe por terra a motivação do ato administrativo. Junta cópia
da Manifestação de Inconformidade e certidão de estar sob o regime do
Simples. Logo, o lançamento é nulo pelas provas excluírem a motivação da
infração imputada (jurisprudência). Além disso, o crédito é inexigível, nos
termos do art. 151, III, do CTN.
(b) Inocorrência do crime de sonegação fiscal. A Lei Complementar n° 123, de
2006, permite a opção pelo regime do Simples para as empresas que
desenvolvam a atividade de instalação, reparo e manutenção de equipamentos
de escritório e informática. Assim, não há que se falar em crime de sonegação
fiscal.
Em face da Resolução n° 2401-000.865, de 11 de março de 2021 (e-fls. 112/115),
foram carreados aos autos os documentos de e-fls. 118/129, conforme despacho de e-fls.
130/131. Intimada (e-fls. 124 e 132/133; inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal), a
empresa não se manifestou (e-fls. 134).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 21/12/2009 (e-fls. 79/80), o recurso
interposto em 20/01/2010 (e-fls. 81) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Simples Federal. A recorrente argumenta que o lançamento não se sustenta por
decorrer da exclusão do Simples pelo Ato Declaratório Executivo n° 31, de 30 de junho de 2008.
A decisão recorrida havia reconhecido a pendência do processo administrativo n°
15983.000555/2008-78 a veicular a lide em relação ao Ato Declaratório Executivo n° 31, de
2008, mas consulta ao comprot na pagina do Ministério da Economia na internet1 revelou:
Consulta de Processo
Dados Básicos Movimentos Posicionamentos
Dados do Processo
Número: 15983.000555/2008-78
Data de Protocolo: 11/06/2008
Documento de Origem: INFORMFISCAL Procedência:
Assunto: EXCLUSÃO - IMPOSTO ÚNICO SIMPLES

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta.html
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.247 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001551/2008-15

Nome do Interessado: PROCESSA TELECOMUNICAÇÕES LTDA • EPP
CNPJ: 05.991.756/0001-63
Tipo: Papel
Sistemas: Profisc: Nâo e-Processo: Nao SIEF: Controlado pelo SIEF

Consulta de Processo
Dados Básicos Movimentos Posicionamentos

Data
Tipo
Sequência Relação Origem
Destino
14/09/2011 Arquivamento
12
27611 ARQUIVO GERAL DA SAMF-
SP
ARQUIVO GERAL DA
SAMF-SP
22/07/2011 Movimentação
11
10614 EQ ISENÇÕES RENUN FISC-
SAORT-DRF-STS-SP
ARQUIVO GERAL DA
SAMF-SP
11/05/2011 Movimentação
10
10253 SETOR ARRECADAÇÃO
COBRANCA-ARF-PGE-SP
EQ ISENÇÕES RENUN
FISC-SAORT-DRF-STS-SP
30/03/2011 Movimentação
9
10172 EQ DE COBRANCA-SACAT-
DRF-STS-SP
SETOR ARRECADAÇÃO
COBRANCA-ARF-PGE-SP
21/03/2011 Movimentação
8
10435 PROTOCOLO DERAT-ABC-
SP
EQ DE COBRANCA-
SACAT-DRF-STS-SP
01/07/2010 Movimentação
7
11420 SERV CONTROLE DO
JULGAMENTO-DRJ-SP1-SP
PROTOCOLO DERAT-
ABC-SP
18/08/2008 Movimentação
6
10462
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-STS-
SP
SERV CONTROLE DO
JULGAMENTO-DRJ-SP1-
SP
01/07/2008 Movimentação
5
10170 GABINETE-DRF-SANTOS-SP
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-
STS-SP
26/06/2008 Movimentação
4
10333
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-STS-
SP
GABINETE-DRF-
SANTOS-SP
16/06/2008 Movimentação
3
10148 GABINETE-DRF-SANTOS-SP
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-
STS-SP
12/06/2008 Movimentação
2
10363 SERVIÇO DE
FISCALIZACAO-DRF-STS-SP
GABINETE-DRF-
SANTOS-SP
11/06/2008 Primeira
Distribuição
1
0 SERVIÇO DE
FISCALIZACAO-DRF-STS-SP
SERVIÇO DE
FISCALIZAÇÃO-DRF-
STS-SP
Diante disso, o julgamento foi convertido em diligência para a informação nos
autos do resultado do processo n° 15983.000555/2008-78, com extração de cópias das decisões
nele proferidas, bem como para que se informasse se o contribuinte restou ou não excluído do
Simples Federal em relação ao período das ocorrências da infração (03/2004 a 12/2005).
A Receita Federal promoveu o desarquivamento do processo n°
15983.000555/2008-78 e carreou aos autos cópia do Acórdão 05-32.997 da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas, de 17 de março de 2011,
julgando a manifestação de inconformidade procedente e determinando o cancelamento do Ato
Declaratório Executivo n° 31, de 30 de junho de 2008 (e-fls. 118/122).
Carreou também as telas de e-fls. 124/129, extraídas do sistema informatizado da
Receita Federal, a revelar a inclusão da empresa no Simples Federal em 05/11/2003 e sua
exclusão em 30/06/2007, conforme assevera o despacho de e-fls. 130/131.
Portanto, em relação às competências 03/2004 a 12/2005, a recorrente era optante
pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.247 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001551/2008-15

Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES Federal), a contribuir na forma estabelecida no art. 23 da
Lei no 9.317, de 1996, ficando substituídas as contribuições para a Seguridade Social, a cargo da
pessoa jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, o art. 25 da Lei
no 8.870, de 15 de abril de 1994, e a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996 (Lei no
9.317, de 1996, art. 3°, f, na redação da Lei n° 9.528, de 1997) e dispensadas as contribuições
para terceiros (Lei no 9.317, de 1996, art. 3°, §4°). Nesse sentido, já decidiu o colegiado ao
apreciar os recursos referentes aos Autos de Infração de Obrigação Principal n° 37.161.502-0 e
n° 37.161.504-8 emitidos no procedimento fiscal (e-fls. 27, TEPF):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
SÚMULA CARF N° 28. VINCULANTE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. CONTRIBUIÇÕES. SUBSTITUIÇÃO.
DISPENSA LEGAL.
A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa de pequeno
porte, optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, encontra-se legalmente
autorizada a contribuir na forma estabelecida no art. 23 da Lei no 9.317, de 1996,
ficando substituídas as contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa
jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, o art. 25 da Lei
no 8.870, de 15 de abril de 1994, e a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996
e dispensadas as contribuições para terceiros. A substituição não atinge a retenção sobre
o valor da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços de que trata o art.
31, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.212, de 1991, com as alterações da Lei n° 9.711, de 1998,
uma vez que a autuada foi a contratante dos serviços prestados mediante cessão de mão
de obra ou empreitada.
Acórdão n° 2401-009.900, de 9 de setembro de 2021
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS.
DISPENSA LEGAL. A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de
empresa de pequeno porte, optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
encontrava-se legalmente dispensada do pagamento das demais contribuições instituídas
pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical de que trata o artigo 240 da
Constituição Federal, e demais entidades de serviço social autônomas.
Acórdão n° 2401-009.789, de 12 de agosto de 2021
Diante disso, não subsistem as imputações de erro de preenchimento dos campos
RAT e Opção Simples, pois são campos relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias patronais e, por conseguinte, são impactados pela circunstância de ser a empresa
optante pelo Simples Federal.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.247 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001551/2008-15

No que toca às incorreções referentes ao campo para informação da Retenção de
11% com destaque em nota fiscal de serviços nas competências 13/2004 e 03, 04 e 13/2005,
devemos ponderar que, a rigor, por ser empresa optante pelo Simples Federal, não se sujeitava à
retenção do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, em face do entendimento advindo do Ato
Declaratório PGFN n° 10, de 2011, e Parecer PGFN/CRJ no 2.122, de 2011.
Em relação aos campos Outras Entidades e CNAE-FISCAL, a recorrente também
sustenta que a opção pelo Simples Federal afastara a configuração da infração. Não se ateve ao
fato de o art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, não abranger apenas a infração que antes
correspondia ao art. art. 32, IV e §§ 3o e 5o, da Lei n° 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei n°
9.528, de 1997, combinado com art. 225, IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
Os campos Outras Entidades e CNAE-FISCAL não são atingidos pela opção, pois
versam sobre dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou
seja, infração ao art. 32, inc. IV e §§ 3o e 6o, da Lei n° 8.212, de 1991, acrescido pela Lei n°
9.528, de 1997, combinado com o art. 225, IV e § 4° do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, também absorvida pelo CFL 78 enquanto
penalidade mais benéfica.
Logo, subsiste a constatação de erro em relação aos campos Outras Entidades e
CNAE-FISCAL no período de 03/2004 a 12/2005, a significar 11 competências em 2004 e 13
competências em 2005 com incorreções.
Nesse ponto, assevere-se que a fiscalização não observou a multa mínima de R$
200,00 por competência, prevista no art. 32-A, §3°, inciso I, da Lei n° 8.212, de 1991, eis que
calculou a multa nos seguintes termos (e-fls. 09):
3. Cálculo do valor da multa: '
- 2004: 11 competências x R$ 20,00 = R$ 220,00
- 2005: 13 competências × R$ 20,00 = R$ 260,00
4. Portanto, conforme item 1.1; considerando a metodologia de cálculo anterior e
posterior à Medida Provisória n. 449 de 04.12.2008; aplicamos o método de cálculo de
forma a obter o valor mais benéfico ao contribuinte. Multa aplicada no valor de R$
480,00 (Quatrocentos e oitenta reais).
Como não se ultrapassou 10 campos por competência, a fiscalização aplica o
valor de R$ 20,00 por competência e deixa de levar em conta a multa mínima de R$ 200,00 por
competência.
Assim, ainda que parte dos erros não se sustente diante da opção pelo Simples
Federal e por não se sujeitar à retenção de 11%, o valor da multa constituída pela fiscalização
deve ser mantida, eis que permanece inferior ao mínimo do art. 32-A, §3°, II, da Lei n° 8.212, de
1991, por competência com erro nos campos Outras Entidades e/ou CNAE-FISCAL.
Inocorrência do crime de sonegação fiscal. Quanto à alegação de não
caracterização do crime de sonegação fiscal, devemos ponderar que o presente colegiado é
incompetente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo administrativo de
representação fiscal para fins penais (Súmula CARF n° 28).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.247 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001551/2008-15

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 143
DF CARF MF
Original